Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-28.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO. DEDUÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o pagamento de diárias indenizatórias, no valor de R$ 1.170,00 (um mil cento e setenta reais).
Pretensão recursal para arbitramento de dano moral.
Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impede ser indenizada.
Apesar de ter descontado o valor referente ao pagamento de diárias, em razão de não envio da prestação de contas das diárias ao setor administrativo, não demonstrou que tal fato foi capaz de gerar dano passível de negativação, uma vez que não comprovou a impossibilidade de pagamento de alguma conta essencial.
Ausente a comprovação do dano, tem-se caracterizado fato corriqueiro da vida civil, não gerando dano moral indenizável.
Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[DIVALDINO JOSE ROCHA JUNIOR - CPF: 730.615.491-53 (RECORRENTE), LUDMILLA MARTINS - CPF: 979.167.811-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020